Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722966-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ, ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO EMBARGANTE: T. P. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ, ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora